Tribunal: TJSP
Processo: 2007651-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURNAÇA. Concurso interno. Policial Militar. Curso de Formação de Sargentos. Edital no DEC-15/23/19. Requisitos. Resultado de desempenho nos últimos quatro semestres. Candidato não avaliado no último semestre. Liminar. Participação no TAF. Gratuidade da justiça. – 1. Liminar. O art. 7o, III da LF no 12.016/09 permite a suspensão do ato que deu motivo ao pedido quando houver

Ementa:
MANDADO DE SEGURNAÇA. Concurso interno. Policial Militar. Curso de Formação de Sargentos. Edital no DEC-15/23/19. Requisitos. Resultado de desempenho nos últimos quatro semestres. Candidato não avaliado no último semestre. Liminar. Participação no TAF. Gratuidade da justiça. – 1. Liminar. O art. 7o, III da LF no 12.016/09 permite a suspensão do ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e dele puder resultar a ineficácia da medida caso seja finalmente deferida. Ausente o fundamento relevante, a urgência, por si só, não enseja a concessão da liminar. No caso, o impetrante não foi avaliado no semestre 1/2019 e, em fase de cognição sumária, não se entrevê ilegalidade ou abuso do ato da autoridade coatora que não certificou o formulário de comprovação de requisitos para o CFS-20, uma vez ser prévio requisito para a inscrição no concurso interno resultado mínimo de desempenho referente aos últimos quatro semestres; ou seja, o Edital exige que o candidato tenha sido submetido às quatro últimas avaliações, o que pressupõe que estivesse em condições de ser avaliado; não é o caso do impetrante. – 2. Gratuidade da justiça. O juiz pode indeferir ou deferir parcialmente a gratuidade da justiça se os elementos dos autos são incongruentes com o pedido feito. O demonstrativo de pagamento juntado aos autos informa que o autor percebe vencimentos líquidos superiores a três salários mínimos, o que exclui a miserabilidade processual e permite o pagamento da taxa judiciária; não há comprovação de comprometimento do sustento próprio e de sua família.– Liminar e gratuidade indeferidas. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007651-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUILHERME OLIVEIRA MEDEIROS, são agravados COMANDANTE DA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007651-54.2020.8.26.0000
7
Voto no AI-6.765/20
Agravo no 2007651-54.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Guilherme Oliveira Medeiros
Agdo:
Comandante da Escola de Educação Física do Estado de São Paulo; Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara Faz Pública (Capital) Proc.
1002681-63.2020 ou 142/20
Juiz: Sérgio Serrano Nunes Filho
MANDADO DE SEGURNAÇA. Concurso interno. Policial
Militar. Curso de Formação de Sargentos. Edital no
DEC-15/23/19. Requisitos. Resultado de desempenho nos
últimos quatro semestres. Candidato não avaliado no último
semestre. Liminar. Participação no TAF. Gratuidade da justiça.
1. Liminar. O art. 7o, III da LF no 12.016/09 permite a
suspensão do ato que deu motivo ao pedido quando houver
fundamento relevante e dele puder resultar a ineficácia da
medida caso seja finalmente deferida. Ausente o fundamento
relevante, a urgência, por si só, não enseja a concessão da
liminar. No caso, o impetrante não foi avaliado no semestre
1/2019 e, em fase de cognição sumária, não se entrevê
ilegalidade ou abuso do ato da autoridade coatora que não
certificou o formulário de comprovação de requisitos para o
CFS-20, uma vez ser prévio requisito para a inscrição no
concurso interno resultado mínimo de desempenho referente
aos últimos quatro semestres; ou seja, o Edital exige que o
candidato tenha sido submetido às quatro últimas avaliações, o
que pressupõe que estivesse em condições de ser avaliado; não
é o caso do impetrante. 2. Gratuidade da justiça. O juiz pode
indeferir ou deferir parcialmente a gratuidade da justiça se os
elementos dos autos são incongruentes com o pedido feito. O
demonstrativo de pagamento juntado aos autos informa que o
autor percebe vencimentos líquidos superiores a três salários
mínimos, o que exclui a miserabilidade processual e permite o
pagamento da taxa judiciária; não há comprovação de
comprometimento do sustento próprio e de sua família.
Liminar e gratuidade indeferidas. Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007651-54.2020.8.26.0000
7
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 65, aqui fls. 22, que indeferiu (i) a liminar para que o agravante participe
do teste de aptidão física (TAF), a ser realizado em 30-1-2020, do concurso
interno “Curso de Formação de Sargentos CFS/20”, e (ii) o benefício da
gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das taxas no prazo de 15
dias, sob pena de extinção. O agravante sustenta que a não participação no
TAF implica em sua exclusão do concurso interno; o deferimento da medida
de urgência não prejudica a Administração; embora o Edital no
DEC-15/23/19 preveja como um dos requisitos para inscrição no concurso a
obtenção de resultado de avaliação de desempenho considerado, no mínimo,
dentro do esperado para o cargo, nos últimos 4 (quatro) semestres (2/2017,
1/2018, 2/2018 e 1/2019), a não avaliação do agravante no semestre
correspondente ao período de 1/2019 decorreu do fato de já ser aluno do
curso de Bacharelado em Educação Física, sendo a avaliação dispensada nos
termos do art. 25, II do normativo I-24 PM; a interpretação literal da
necessidade de realização das quatro últimas avaliações como requisito do
concurso impedirá sua participação nos próximos certames. Alega não possuir
condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio e da família, pois contraiu núpcias recentemente e está prestes a
tornar-se pai, havendo bastantes gastos nesta fase; não obstante o salário que
recebe não seja baixo, deve ser considerada a questão financeira momentânea;
as custas processuais no valor de R$-400,00 correspondem a mais de 10% de
seu salário líquido. Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento do
recurso para que o Formulário de Comprovação de Requisitos seja aceito,
permitindo-se a participação no TAF, bem como que seja concedida a
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007651-54.2020.8.26.0000
7
É o relatório.
2.
O impetrante é Policial Militar desde 18-10-2010,
ocupando a patente de Cabo (fls. 14, aqui fls. 24), aprovado em 13-12-2018 no
Concurso Interno de Seleção para o Curso de Especialização Bacharel em
Educação Física 2018, com matrícula em 10-1-2019 (fls. 19, aqui fls. 29).
Inscreveu-se no Concurso Interno de Seleção para o Curso de Formação de
Sargentos 2020 CFS/20, Edital DEC-15/23/19, que visa ao preenchimento
de 750 vagas, destinadas aos Cabos PM e Soldados PM 1a CI, com pelo menos
05 (cinco) anos de efetivo serviço, sendo o concurso composto pelas etapas de
prova objetiva, análise da inscrição, de caráter eliminatório; e aplicação de
Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório (fls. 22/36, aqui fls.
32/36), aprovado na fase objetiva, classificado na posição 762a e convocado
para a realização do TAF no dia 30-1-2020, às 07h00 (fls. 20/21, aqui fls.
30/31); contudo, não teve o formulário de comprovação de requisitos do
concurso assinado por seus superiores pelo fato de não possuir a “Avaliação
de Desempenho 1/2019”, em razão de ser aluno do Curso de Bacharel em
Educação Física da PMESP, nos termos do art. 25, item II da (I-24 PM) (fls.
37/38, aqui fls. 47/48). Pretende a concessão da segurança para que a
avaliação de desempenho relativa a 1/2019 não seja exigida para qualquer
fase do concurso, suprindo-se a falta pela avaliação anterior 2/2017; pede a
liminar para poder participar do TAF e prosseguir na seleção.
3.
Liminar. O art. 7o, III da LF no 12.016/09 permite a
suspensão do ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento
relevante e dele puder resultar a ineficácia da medida caso seja finalmente
deferida. Ausente o fundamento relevante, a urgência, por si só, não enseja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007651-54.2020.8.26.0000
7
concessão da liminar. O Edital no DEC-15/23/19 prevê como requisitos para
a inscrição no concurso a obtenção pelo candidato de conceito considerado,
no mínimo, dentro do esperado para o cargo nos últimos quatro semestres
(2/2017, 1/2018, 2/2018 e 1/2019), como resultado de desempenho (nível
operacional) de acordo com o preconizado nas I-24-PM vigentes
correspondentes aos semestres de avaliação (capítulo 2, item 1.9), devendo
todos os requisitos ser preenchidos até o último dia do período de inscrições
(capítulo 2, item 2); o item 11.3 prevê a obrigatoriedade na entrega do
Formulário de Comprovação de Requisitos no dia e hora de aplicação do
TAF-2 (fls. 22, aqui fls. 32)
No caso, o agravante foi avaliado em 2/2017,
1/2018 e 2/2018 (fls. 60/62, aqui fls. 70/72) e não foi avaliado em 1/2019,
por ser aluno de curso de especialização (fls. 63, aqui fls. 73). Nos termos do
art. 25 das Instruções do Sistema de Avaliação de Desempenho dos
Integrantes da Polícia Militar 2014 (I-24 PM) (fls. 46/47, aqui fls. 56/57):
Artigo 25 - Os Avaliados são todos os policiais militares, exceto: I - ocupantes
de cargos ou funções de: a) Comandante Geral da Polícia Militar; b) Chefe da
Casa Militar do Governo do Estado; c) Chefe do Estado Maior da Polícia Militar;
II - alunos dos cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização; III -
agregados, nos termos dos incisos do artigo 5o do Decreto-lei 260, de 29MAI70;
IV - em missão ou estudo fora do Estado ou do País, nos termos da legislação
vigente.
4.
Os policiais militares são avaliados a cada semestre
segundo o procedimento regrado pelas Instruções do Sistema de Avaliação dos
Integrantes da Polícia Militar
I-24-PM (fls. 40/57, aqui fls. 50/67); o
processo tem início com uma entrevista no início do semestre e a avaliação é
feita ao final dele. O agravante apresentou as avaliações 2/2017, 1/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007651-54.2020.8.26.0000
7
2/2018 e não apresentou a avaliação 1/2019, pois desde o início de janeiro
desse ano estava adido à Escola de Educação Física da Polícia Militar em
curso de formação, aperfeiçoamento ou especialização (fls. 63, aqui fls. 73).
O art. 26 das Instruções prevê que a condição para
o Policial Militar ser avaliado é a de estar, na etapa observação, no exercício de
suas funções na OPM por um período igual ou superior a 60 dias; o art. 27
dispõe que o Policial Militar que passa para ou sair de quaisquer das
condições estabelecidas no art. 25 e incisos deverá ser avaliado se, no período
da etapa observação do processo de avaliação, exerceu funções policiais
militares na OPM por período igual ou superior a 60 dias. Por fim, o art. 29, §
1o dispõe que “no caso dos alunos de curso que ficaram na condição de
discente por período inferior a 120 (cento e vinte) dias, será aplicado o art. 27
destas Instruções”. O agravante não exerceu funções policiais militares pelo
prazo mínimo de sessenta dias nesse semestre, não se beneficiou dessas
regras de transição e não foi avaliado.
Dessa forma, ausente o fundamento relevante; o
impetrante não foi avaliado no semestre 1/2019 e, em fase de cognição
sumária, única permitida nesta fase processual, não se conclui pela
ilegalidade ou abuso do ato da autoridade coatora que não certificou o
formulário de comprovação de requisitos para o CFS-20 (fls. 37/38, aqui fls.
47/48), uma vez ser prévio requisito para a inscrição o resultado mínimo de
desempenho referente aos últimos quatro semestres; ou seja, o Edital exige
que o candidato tenha sido submetido às quatro últimas avaliações, o que
pressupõe que estivesse em condições de ser avaliado.
O agravante, em uma leitura diferente, alega que a
avaliação não pode ser exigida se as próprias Instruções impedem que ela seja
feita, por isso a dispensa dela ou a consideração das quatro últimas até o
início da agregação à Escola de Educação Física; mas a leitura não decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007651-54.2020.8.26.0000
7
diretamente do texto e exige a prévia oitiva do impetrado. A questão será
examinada após a vinda das informações da autoridade coatora.
4.
Gratuidade. A declaração de pobreza é suficiente se
coerente com a situação pessoal do requerente, a riqueza aparente e o valor
das custas a pagar; nada impede que o juiz indefira o pedido se há elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, nos termos do art. 99, § 2o do CPC. No caso, o autor é policial
militar e possui rendimentos líquidos superiores a quantia de três salários
mínimos (fls. 15/17), parâmetro já assentado pela jurisprudência para fins de
verificação dos requisitos para a concessão do benefício. O agravante alega de
forma genérica a existência de outras despesas, atribuídas ao fato de
recentemente constituir família; mas tal fato, por si só, sequer comprovado,
não pressupõe a impossibilidade econômica financeira.
Ressalta-se que novo pedido de gratuidade pode ser
feito a qualquer tempo; assim, faculta-se ao agravante a renovação do pedido
em primeiro grau, mediante prova da miserabilidade processual.
O voto é pelo desprovimento do agravo. Faculto
às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator